Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001 APELANTE: ALEXANDRE OLTRAMARI APELADO: THIAGO SIMOES DE QUEIROZ, RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS, RICARDO DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo primeiro Autor contra r. sentença que, na Ação Cominatória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Depreende-se dos autos que a Apelada (primeira ré) faleceu em 7.6.2019, conforme Id. 12903064. O apelante Alexandre Oltramari (primeiro autor) requereu a habilitação dos sucessores de SoniaGuiomar Simões de Queiroz no polo passivo da relação processual (Id. 17421940), nos termos do art. 688, I, do CPC. Intimados pessoalmente, os sucessores de Sônia Guiomar Simões de Queiroz permaneceram inertes, não regularizaram a representação nem informaram haver inventário em curso,conforme certidão Id. 19661870. Desta forma, declaro habilitados os sucessores de Sônia Guiomar Simões de Queiroz,quais sejam,Thiago Simões de Queiroz, Renata Simões de Queiroz Dantas e Ricardo de Queiroz, devidamente qualificados nos autos. Anote-se a alteração subjetiva. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora